Tribunal: TJES
Processo: 0000205-94.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA DA POSSE DO BEM E DOLO NA CONDUTA. CONTRADIÇÕES PROBATÓRIAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. HONORÁRIOS À DEFENSORA DATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença proferida pela 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que o condenou pelo crime de receptação simples (art. 180, caput, do Código Penal), à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa. A defesa postula sua absolvição por ausência de provas, requer gratuidade da justiça com isenção das custas processuais e, de ofício, foi apreciada a fixação de honorários advocatícios à defensora dativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para sustentar a condenação por receptação; (ii) estabelecer a competência para análise do pedido de gratuidade da justiça; e (iii) determinar a possibilidade de arbitramento de honorários à defensora dativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação pelo crime de receptação exige prova inequívoca da posse do bem de origem criminosa e do dolo do agente, elementos ausentes nos autos, dada a inexistência de apreensão do objeto com o réu e o fato de a principal testemunha de acusação não ter sido ouvida em juízo, conforme exige o art. 155 do CPP.

4. As versões divergentes apresentadas pela testemunha representante da vítima, nas fases inquisitiva e judicial, sobre o desaparecimento do celular, geram dúvida razoável sobre a própria ocorrência de furto e impedem a conclusão quanto à origem ilícita do bem.

5. O réu negou reiteradamente a posse do celular e apresentou versão coerente durante todo o processo, enquanto o aparelho foi encontrado com o filho da vizinha, que atribuiu a origem do bem ao acusado apenas em sede policial, sem confirmação judicial.

6. A ausência de provas diretas e a presença de contradições e lacunas nas declarações das testemunhas impõem a aplicação do princípio do “in dubio pro reo”, diante da inexistência de prova segura quanto ao dolo de receptar bem de origem criminosa.

7. Quanto à gratuidade da justiça, conforme a jurisprudência do TJES, a competência para analisar o pedido de isenção de custas e multa é do Juízo da Execução Penal, em razão da necessidade de aferição da condição financeira do condenado no momento oportuno.

8. A atuação da defensora dativa em todas as fases do processo e em grau recursal justifica a fixação de honorários advocatícios, arbitrados equitativamente no valor de R$ 800,00, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, e art. 22, § 1º, do EOAB.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A condenação por receptação dolosa exige prova judicializada da posse do bem e da ciência da origem ilícita, o que não ocorreu no caso.

2. Em caso de dúvida sobre a autoria ou existência do dolo, deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo.

3. O pedido de gratuidade da justiça deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal.

4. A defensora dativa que atua em segunda instância tem direito à fixação equitativa de honorários.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 180, caput; CPP, art. 155; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º; EOAB, art. 22, § 1º; CF/1988, art. 5º, LVII.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal n.º 0000760-91.2023.8.08.0050, Rel. Des. Vania Massad Campos, DJe 30.10.2024; TJMG, Apelação Criminal n.º 1.0000.24.231476-3/001, Rel. Des. Daniela Villani Bonaccorsi Rodrigues, j. 24.10.2024; STJ, REsp n.º 2.038.876/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 03.12.2024, DJEN 23.12.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000205-94.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAYCK EDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA DA POSSE DO BEM E DOLO NA CONDUTA. CONTRADIÇÕES PROBATÓRIAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. HONORÁRIOS À DEFENSORA DATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença proferida pela 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que o condenou pelo crime de receptação simples (art. 180, caput, do Código Penal), à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa. A defesa postula sua absolvição por ausência de provas, requer gratuidade da justiça com isenção das custas processuais e, de ofício, foi apreciada a fixação de honorários advocatícios à defensora dativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para sustentar a condenação por receptação; (ii) estabelecer a competência para análise do pedido de gratuidade da justiça; e (iii) determinar a possibilidade de arbitramento de honorários à defensora dativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação pelo crime de receptação exige prova inequívoca da posse do bem de origem criminosa e do dolo do agente, elementos ausentes nos autos, dada a inexistência de apreensão do objeto com o réu e o fato de a principal testemunha de acusação não ter sido ouvida em juízo, conforme exige o art. 155 do CPP.

4. As versões divergentes apresentadas pela testemunha representante da vítima, nas fases inquisitiva e judicial, sobre o desaparecimento do celular, geram dúvida razoável sobre a própria ocorrência de furto e impedem a conclusão quanto à origem ilícita do bem.

5. O réu negou reiteradamente a posse do celular e apresentou versão coerente durante todo o processo, enquanto o aparelho foi encontrado com o filho da vizinha, que atribuiu a origem do bem ao acusado apenas em sede policial, sem confirmação judicial.

6. A ausência de provas diretas e a presença de contradições e lacunas nas declarações das testemunhas impõem a aplicação do princípio do “in dubio pro reo”, diante da inexistência de prova segura quanto ao dolo de receptar bem de origem criminosa.

7. Quanto à gratuidade da justiça, conforme a jurisprudência do TJES, a competência para analisar o pedido de isenção de custas e multa é do Juízo da Execução Penal, em razão da necessidade de aferição da condição financeira do condenado no momento oportuno.

8. A atuação da defensora dativa em todas as fases do processo e em grau recursal justifica a fixação de honorários advocatícios, arbitrados equitativamente no valor de R$ 800,00, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, e art. 22, § 1º, do EOAB.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A condenação por receptação dolosa exige prova judicializada da posse do bem e da ciência da origem ilícita, o que não ocorreu no caso.

2. Em caso de dúvida sobre a autoria ou existência do dolo, deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo.

3. O pedido de gratuidade da justiça deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal.

4. A defensora dativa que atua em segunda instância tem direito à fixação equitativa de honorários.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 180, caput; CPP, art. 155; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º; EOAB, art. 22, § 1º; CF/1988, art. 5º, LVII.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal n.º 0000760-91.2023.8.08.0050, Rel. Des. Vania Massad Campos, DJe 30.10.2024; TJMG, Apelação Criminal n.º 1.0000.24.231476-3/001, Rel. Des. Daniela Villani Bonaccorsi Rodrigues, j. 24.10.2024; STJ, REsp n.º 2.038.876/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 03.12.2024, DJEN 23.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MAYCK EDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
, face a irresignação com a r. sentença que consta do ID 12956226, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou como incurso nas iras do artigo 180,

“caput”, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

A defesa ofereceu razões recursais que constam do ID 12956294, nas quais requer a absolvição sob a alegação da ausência de provas e a concessão do benefício da gratuidade da justiça, com isenção das custas processuais.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões que constam do ID 12956296, nas quais requer o desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer que consta do ID 13022733 opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MAYCK EDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
, face a irresignação com a r. sentença que consta do ID 12956226, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou como incurso nas iras do artigo 180,

“caput”, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

A defesa ofereceu razões recursais que constam do ID 12956294, nas quais requer a absolvição sob a alegação da ausência de provas e a concessão do benefício da gratuidade da justiça, com isenção das custas processuais.

Consta dos autos que o recorrente foi acusado, processado e condenado pelo crime de receptação simples por adquirir um aparelho de telefone celular utilizado por funcionários de uma ambulância do SAMU.

Visando melhor contextualização dos fatos, transcrevo trecho da denúncia:

“[...] no dia 11/08/2021, por volta das 12h06, na Rua Edgard Beraldo, nº 4, Bairro Bela Vista, nesta cidade,
o Denunciado adquiriu um aparelho celular em proveito próprio sabendo ser produto de crime
, conforme Auto de Apreensão de fl. 10 e Boletim Unificado de fis. 03/04.

Depreende-se dos autos em epígrafe que, em decorrência da "operação Xavier",
os policiais civis localizaram em posse de Wania Pereira Marques um aparelho celular Samsung, proveniente de furto
. Consta que ao indagarem WANIA da origem do aparelho telefónico está informou tê-lo adquirido do Denunciado.. [...]”.

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a análise das teses defensivas.

1 - Absolvição por ausência de provas:

A
materialidade
do crime de receptação está evidenciada pelos Boletim Unificado de fls. 05/08, e dos Autos de Apreensão, fl. 12, e de Restituição, fl. 16.

A
autoria
foi negada pelo recorrente quando de seu interrogatório policial (FLS. 18) e judicial (link disponível no ID 12956225) Em ambas as ocasiões o interrogado afirmou não ter visto ou tido a posse do referido aparelho, sendo que ele foi encontrado com o filho de Wania, sua vizinha.

A sentença recorrida afirmou a existência de prova de autoria consubstanciada no depoimento inquisitivo de Wania e nos depoimentos prestados em juízo pelo motorista da ambulância e pelos policiais ouvidos como testemunhas.

A principal testemunha de acusação, Wania Pereira Marques Leal, ouvida apenas na fase inquisitiva, afirmou que o celular teria sido encontrado fortuitamente por Mayck em alguma via pública e que ele teria deixado o aparelho com o filho da declarante:

“[...] FOI PROCURADA POR INVESTIGADORES DA POLÍCIA CIVIL, OS QUAIS LHE QUESTIONARAM SOBRE UM APARELHO QUE ESTARIA SENDO UTILIZADO POR ELA (INTERROGANDA), MAS PELO NÚMERO DA LINHA IMEDIATAMENTE SE RECORDOU DE QUE
SE TRATAVA DE UM APARELHO QUE HAVIA SIDO ENCONTRADO, CAÍDO NA RUA, POR UM VIZINHO SEU - MAICK ÉDIO
, QUE NO DIA ESTAVA ACOMPANHADO DE UM FILHO DA INTERROGANDA, QUE É MENOR DE IDADE, E QUEM ESTAVA FAZENDO USO DO APARELHO, QUANDO DA ABORDAGEM POLICIAL”.

O motorista da ambulância, Carlos Renato Zoboli Da Cunha, foi ouvido na fase inquisitiva consoante termo de depoimento que consta das fls. 15, ocasião em que afirmou:

“[...] ESTACIONOU A AMBULÂNCIA USB 421, PLACAS EBO-9C59,
DEIXANDO A PORTA LATERAL DIREITA ABERTA, AO SE AUSENTAR POR ALGUNS MINUTOS PARA BUSCAR O ACIDENTADO,

NO RETORNO, PERCEBEU QUE SEU APARELHO CELULAR HAVIA SIDO FURTADO
, SENDO UM APARELHO SAMSUNG, MODELO S A015; QUE NÃO TEM NENHUMA INFORMAÇÃO SOBRE QUEM SERIA O AUTOR DO FURTO”.

Todavia, a mesma testemunha, quando ouvida em juízo, apresentou versão diversa, afirmando que o referido aparelho havia sido esquecido dentro da casa do paciente em atendimento:

“[...] que trabalha no SAMU e esse telefone era da ambulância e
voltando ao hospital senti falta do aparelho
; o telefone fica com o técnico e
ele acabou deixando dentro da casa da pessoa; voltamos na casa e a pessoa disse que não tinha ficado lá
; depois a polícia civil recuperou o aparelho; na polícia civil fiquei sabendo que estava no bairro Marbrasa comum traficante ou usuário de droga”.

O Policial Civil Jair de Souza Lima Neto, ouvidos em ambas as fases, afirmou que, no âmbito de investigação da “Operação Xavier”, encontrou o referido aparelho de telefone celular na posse do filho de Wania, ocasião em que ela disse a ele que teria sido Mayck quem forneceu o telefone a ela.

Já o Policial Civil João Batista de Oliveira Pereira, ouvido em juízo, disse não se recordar dos fatos.

Os depoimentos supracitados representam a totalidade da prova produzida no processo, tanto do inquérito quanto da fase judicial.

A sentença recorrida, após apreciar a prova, concluiu pela condenação do réu sob o argumento da equivocada afirmação de que ele foi encontrado na posse da coisa subtraída:

Conforme se vê dos depoimentos e demais provas documentais contidas nos autos,
é fato incontroverso que o acusado possuía celular receptado
, conforme descrita na exordial acusatória.
Restou provado que o celular foi furtado do serviço do SAMU e o réu teria entrado em sua posse e repassado para Wania
.

Como é cediço, em se tratando de crime de receptação,
apreendido o bem de origem criminosa na posse do réu, cabe a ele o ônus de demonstrar que não sabia da origem lícita dos bens
, o que não aconteceu no caso em tela.

Assim,
considerando que o acusado estava na posse de bem furtado
, fica evidenciado o dolo. Presentes os elementos objetivos e subjetivos do crime de receptação.

Ao contrário do afirmado acima, não há nenhuma prova nos autos que permita a conclusão de que o telefone foi apreendido na posse do recorrente. A prova da existência do elemento subjetivo do tipo poderia ter sido feita pela testemunha Wania, todavia ela não foi ouvida em juízo, impondo aplicação do disposto no art. 155, do CPP.

Dessa forma, conforme o bem subtraído não tenha sido encontrado na posse do recorrente, fica afastada a possibilidade de aplicação do entendimento de que “
A apreensão dos bens em poder do acusado transfere à defesa o ônus de comprovar a licitude da posse, não se aplicando o princípio in dubio pro reo
” (STJ - REsp n. 2.038.876/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 23/12/2024).

Além disso, deve ser destacada a evidente contradição existente entre os depoimentos inquisitivo e judicial da testemunha Carlos Renato Zoboli Da Cunha, motorista da ambulância, que por ocasião de sua oitiva perante a autoridade policial afirmou que percebeu a ausência do referido telefone no local onde estava sendo feito o atendimento, presumindo que o aparelho foi subtraído do interior do veículo, e na fase judicial afirmou que somente notou a falta do aparelho quando chegaram ao hospital.

Em seu depoimento judicial a testemunha Carlos afirmou que achava ter esquecido o aparelho na residência onde efetuaram o atendimento, sendo que retornaram ao local para buscá-lo, mas foram informados pelos moradores que não havia nenhum telefone esquecido por eles. O depoente também não se recorda do nome das pessoas da residência do atendimento, tampouco estabeleceu qualquer vínculo associativo entre os moradores da residência e o acusado.

O recorrente, por sua vez, apresentou versão uniforme em ambos os interrogatórios. Ao ser inquirido pelo Magistrado por qual razão sua vizinha Wania teria dito para os policiais que teria sido ele quem teria encontrado o aparelho celular, ele respondeu que acha que, provavelmente, ela não queria que os policiais soubessem que teria sido o filho dela quem encontrou o telefone na rua.

Da análise da prova oral, infere-se que
não há prova de que houve furto
ou se os funcionários do SAMU esqueceram o referido aparelho em algum local. A advogada de defesa, inclusive, questionou a testemunha Carlos, quando da Audiência de Instrução, sobre a possibilidade de eles terem deixado o telefone cair no trajeto entre a residência do atendimento e o hospital.

Ainda que o recorrente tenha encontrado o aparelho celular em via pública, e não o filho de Wania, não há prova que sustente o elemento subjetivo do tipo de receptação, pois se não restou comprovado que houve furto, não haveria a possibilidade do recorrente saber da possível origem ilícita do aparelho.

Dessa forma, a presunção de que a “res furtiva” tenha sido, na verdade, coisa achada, milita em favor do acusado e impõe, necessariamente, o reconhecimento do princípio do “in dubio pro reo”.

A jurisprudência é no mesmo sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO PROVIDO.
1. A comprovação do elemento subjetivo do crime de receptação dolosa, embora bastante complexa nos casos de negativa por parte do acusado, não advém estritamente da confissão do acusado, podendo a condenação se sustentar em outros elementos de prova, bem como pelas condições em que a receptação foi desvendada. 2. A mera presença do acusado próximo ao local dos fatos, sem provas diretas ou outros elementos que vinculem sua conduta ao crime, não é suficiente para sustentar uma condenação criminal. 3. Prevalece o princípio do in dubio pro reo em situações de dúvida razoável sobre a autoria dos fatos. 4. Recurso provido. (TJES - APELAÇÃO CRIMINAL 0000760-91.2023.8.08.0050; REL. DES. VANIA MASSAD CAMPOS; 2ª Câmara Criminal; DJe.: 30/Oct/2024).

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. DOLO NÃO EVIDENCIADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE DEMONSTREM A CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DOS BENS. INEXISTÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA. "IN DUBIO PRO REU". APLICAÇÃO. RECURSO PROVIDO
. 1. A condenação pelo crime de receptação dolosa, e suas figuras qualificadas, pressupõe a demonstração inequívoca do dolo do agente, ou seja, de sua vontade em adquirir bem de origem ilícita. 2. Encerrada a instrução criminal, se houver dúvida com relação à prática delitiva, tal controvérsia deve ser resolvida em favor do réu, em observância ao artigo 5º, inciso LVII, da CRFB/88, ao postulado do "in dubio pro reo" e à dimensão probatória da presunção de inocência. 3. Recurso provido. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.231476-3/001, Relator(a): Des.(a) Daniela Villani Bonaccorsi Rodrigues , 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 24/10/2024, publicação da súmula em 25/10/2024)

Portanto, por verificar que a versão acusatória não se coaduna com as provas colhidas nos autos, e por não vislumbrar a produção de prova além da dúvida razoável, entendo que deve ser reformada a condenação.

2 - Concessão de gratuidade da justiça:

Na sequência, a defesa postula pela concessão da gratuidade de justiça, com a isenção de custas processuais.

Conforme o entendimento deste egrégio Tribunal, tal pretensão deverá ser examinada pelo Juízo da Execução Criminal, tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do reeducando, diante da possibilidade de alteração deste quadro após a data do trânsito em julgado da condenação, havendo inclusive a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais e da multa atinente ao tipo penal.

No mesmo sentido, “
Os pedidos de concessão de gratuidade de justiça e isenção do pagamento de custas processuais constituem matérias afetas ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento
” (TJES - APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0014204-46.2021.8.08.0024; REL. DES. FERNANDO ZARDINI ANTONIO; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 18/Mar/2024).

3 - Arbitramento de honorários à defensora dativa:

Por fim, muito embora não conste dos pedidos das razões recursais acostadas no ID 12956294, verifiquei que a defesa do apelado, em grau recursal, está sendo realizada por defensora dativa que vem atuando desde o início do processo, devendo ela ser remunerado pelo Estado.

O Código de Processo Penal é silente quanto ao valor a ser arbitrado para fins de honorários advocatícios. Logo, o magistrado em regra, deve orientar-se utilizando, por analogia, o Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º, que estabelece entre outras coisas, que estes serão fixados consoante apreciação equitativa do magistrado, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, além de levar em conta também o artigo 22, § 1º do EOAB.

Ao levar em consideração sua atuação e o zelo profissional, o tempo e a qualidade do trabalho desempenhado, tenho que o valor determinado a título de honorários advocatícios para a atuação em segundo grau deve ser de
R$ 800,00 (oitocentos reais)
, por ser um valor que se mostra satisfatório e proporcional, considerando a complexidade do feito.

4 - Dispositivo:

Ante o exposto,
CONHEÇO E

DOU PROVIMENTO
ao apelo, para absolver o recorrente da imputação relativa ao crime previsto no art. 180, do CP.

É como voto.